Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA - CPF: 036.008.201-76 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008052-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S):

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA -

– NEGATIVA DA SEGURADORA EM RECEBER O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES AO VALOR MÁXIMO INDENIZATÓRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, pelos documentos que instruem os autos constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória nos moldes do que prevê artigo 300 do CPC/15, para que seja determinado que a seguradora proceda o protocolo do requerimento administrativo, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Havendo a necessidade de se garantir a efetiva prestação jurisdicional, é possível a determinação de prazo para cumprimento da decisão judicial, sob pena de multa diária no caso de descumprimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência,
ajuizada por
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a seguradora realize os procedimentos legais para receber/protocolar o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT ou que justifique os motivos específicos que sustentam eventual recusa, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 8076057)
.

Em suas razões recursais (ID 8076055), sustenta a parte agravante que a manutenção da decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que em caso de descumprimento, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) incidirá por hora.

Assevera que na hipótese dos autos não se encontram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pela parte agravada.

Afirma que não há nos autos uma só prova fidedigna de que a seguradora tenha se recursado a receber o requerimento administrativo da parte apelada, além de existirem na época outros 26 pontos de atendimento em Cuiabá/MT.

Alega que a propositura da presente ação compreende estratégia obscura dos patronos da parte agravada para justificar o ajuizamento da presente demanda sem que haja o exaurimento da fase administrativa, tendo em vista a exigência de documentos indispensáveis à regulamentação do sinistro e consequente recebimento da indenização.

Ao final, defende a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não foi estabelecido um limite máximo com relação à multa cominatória arbitrada pelo juízo singular.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, exonerando a seguradora do pagamento de qualquer multa ou que sejam esclarecidos quais documentos a seguradora pode exigir na ocasião do recebimento do pedido administrativo e se poderá se obstar de fazê-lo em caso de ausência documental.

Subsidiariamente, requer seja alterada a periodicidade da multa, a fim de que a medida não configure enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8491904).

Liminar indeferida (ID 8123998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, para que a seguradora seja compelida a realizar os procedimentos legais necessários ao recebimento do pedido mediante protocolo do requerimento.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência tal como concedida pela decisão recorrida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, conforme prevê o artigo 5o da Lei no 6.194/74, para que a parte faça jus ao recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT, deverá proceder a juntada dos documentos exigidos, vejamos:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

No mesmo sentido, o STF, n
o julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou o entendimento de que para o regular exercício do direito de ação, deverá a parte autora instruir a petição inicial devidamente acompanhada do prévio requerimento administrativo, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, a juntada do requerimento administrativo tornou-se indispensável para a propositura da demanda.

Todavia, na hipótese dos autos, a agravante se negou a receber o pedido administrativo, como comprovam a Ata Notarial de Recusa da Seguradora e a Notificação Extrajudicial, o Termo de Audiência de Conciliação do CEJUSC e reclamação realizada pela parte apelada junto à Susep (IDs

8076071; 8076075; 8076081; 8076083; e 8076087).

Além disso, a conduta da seguradora com relação à negativa de recebimento do pedido administrativo, comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, tem impossibilitado a parte agravada de pleitear a indenização administrativamente e, por consequência, restará impedida de fazê-lo na via judicial.

Assim, a medida antecipatória deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – PERIGO DE DANO CONSTATADO - OBRIGATORIEDADE DE RECEBER O PEDIDO – ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT RAI No 1007627-31.2018.8.11.0000; Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; julgado em 05.09.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA
SEGURADORA
EM RECEBÊ-LO – OBRIGATORIEDADE DE
RECEBER
O PEDIDO – ART. 5o, §2o, DA LEI 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da
SEGURADORA
em
RECEBER
o pedido deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(N.U 1010979-94.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Ademais, é manifesta a plausibilidade do direito da parte agravante, assim como o perigo de dano, pois a impossibilidade de proceder o protocolo administrativo irá impedir a parte de postular o seguro DPVAT.

Já a imposição das
astreintes
para a hipótese de descumprimento de decisão judicial, que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina o recebimento do requerimento administrativo do seguro DPVAT.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão da autora da ação, cujo entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, conforme trecho abaixo transcrito:

“No caso, revela-se possível a imposição de
multa
, a fim de trazer efetividade à obrigação de receber os documentos administrativos do agravante, sem os quais este não poderá produzir a prova para o fim de pleitear o Seguro
DPVAT
, documentos estes que, inclusive, já foram recusados em outras ocasiões pela agravada, conforme demonstrado às Ids. 3855933 e 3855940.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ORDEM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
MULTA
POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Para que a determinação judicial seja cumprida, o Juiz tem a faculdade de fixar prazo e aplicar
MULTA
em caso de descumprimento, ex vi do art. 139, IV, do CPC de 2015. A
MULTA
cominatória é meio indutivo e
COERCITIVO
conferido ao Juiz na condução do processo (art. 139, IV do CPC de 2015), sujeito a juízo discricionário, não automático. Destarte, não se confunde a imperatividade do comando jurisdicional com a medida indutiva ou
COERCITIVA
que, em alguns casos, pode acompanhá-la. As "astreintes" devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedora cumprir logo sua obrigação e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.” (N.U 1012339-64.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/01/0001).

Dessa forma, tem-se que a fixação de
multa
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o cumprimento da obrigação imposta, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e está em consonância com a atual jurisprudência.”

No entanto,
a multa por hora em caso de descumprimento demonstra-se exorbitante, motivo pelo qual deve ser substituída por multa diária
.

Além disso, a seguradora deverá receber
o requerimento administrativo, a ser protocolado pela parte agravada no prazo de 72 horas contadas da data de publicação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pelo exposto
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,
para

determinar que a agravante receba o requerimento administrativo a ser protocolado pela parte agravada no prazo de 72 horas contadas da data de publicação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada ao montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).-

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020